Tribunal: TJBA
Processo: 8051255-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051255-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, V, DO CTN. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por JM2 Indústria de Embalagem EIRELI contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação anulatória de débito fiscal, visando suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração, relativo a ICMS não recolhido no âmbito do Programa DESENVOLVE (Decreto nº 8.205/2002). O agravante sustenta nulidade de citação e risco de dano pela impossibilidade de obter certidões fiscais. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação pessoal no auto de infração justifica, bem como o perigo de dano, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, mediante tutela antecipada. Razões de decidir A suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundada em decisão judicial (CTN, art. 151, V) exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano). No caso concreto, os autos registram ciência do auto de infração via DT-e, afastando a alegada nulidade da citação. Não demonstrada a probabilidade do direito, inviabiliza-se a concessão da tutela, ainda que presente risco de dano. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de fumus boni iuris basta para o indeferimento da tutela (STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/06/2023). Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC. A ausência de probabilidade do direito afasta, por si só, a possibilidade de concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº 8051255-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JM2 INDUSTRIA DE EMBALAGEM EIRELI e Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto condutor. Tendo em vista o julgamento do presente Agravo de Instrumento, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, com supedâneo no inciso III do art. 932 do CPC/15. Salvador, Sala de Sessões, de de 2025. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora MM06